Tribunal: CARF
Processo: 16327.900356/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900356/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.342 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA
DE
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/10/2006
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
DÉBITOS ANTERIORMENTE NÃO CONFESSADOS. DECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DO PRINCIPAL E
DOS JUROS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Conforme o art. 138 do CTN, é possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea para a exclusão da multa de mora, quando o sujeito passivo informa
débitos não confessados anteriormente, desde que acompanhado do efetivo
pagamento do principal e dos juros de mora. No caso concreto, não se verifica
o cumprimento de tais condições, tendo em vista que a entrega de declaração
de compensação não equivale ao efetivo pagamento do tributo.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900356/2012-44
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Transcreve-se relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:

"Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMPn° 00793.30440.200907.1.3.04-2685, referente a alegado crédito
no valor original na data de transmissão de R$ 31.943,79, oriundo de
pagamento indevido ou a maior de código de receita n° 5856, DARF de valor
total de R$ 415.903,84, período de apuração de 29/09/2006 e data de
arrecadação de 16/10/2006.
Segundo o Despacho Decisório, o DARF que lastreia o crédito informado na
DCOMP foi utilizado da seguinte forma:
- R$ 93.740,81 na DCOMPn°21032.04679.130807.1.3.04-9548;
- R$ 294.058,48na quitação do débito corresponde ao referido DARF.
O crédito reconhecido no Despacho Decisório, de R$ 28.104,55, refere-se à
diferença entre o valor recolhido, de R$ 415.903,84, e as utilizações acima, no
montante de R$ 387.799,29. O reconhecimento de tal crédito foi insuficiente
para homologar integralmente a compensação declarada.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada, em resumo, assim se
manifestou:
[...] verifica-se [...] nítido equívoco, por parte da Manifestante, no
momento de identificação do código de arrecadação no DARF.
A.1-DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA A.1.1 - DA
DESCRIÇÃO INCOMPLETA DOS FATOS
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

A.1.2-
EQUIVOCADO
ENQUADRAMENTO
LEGAL
-
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA NORMA INFRINGIDA
[...]
B.1 - DO EQUÍVOCO DO DESPACHO DECISÓRIO EM VIRTUDE DA
"UNICIDADE DA OBRIGAÇÃO MENSAL DA CONTRIBUIÇÃO"
36. Por meio deste exercício de dedução, pode-se inferir que, em virtude
de a Manifestante ter efetuado o recolhimento de COFINS no montante
de R$ 415.903,84 sob o código de arrecadação 5856, referente à
modalidade não cumulativa da contribuição, a RFB, quando da análise
do direito creditório da Manifestante, entendeu que teria ocorrido falta
de extinção tempestiva da parcela da Contribuição apurada pela
sistemática cumulativa.
37. Dessa forma, ainda por meio de exercício de dedução, o Fisco exige
que, em virtude da suposta mora da Manifestante em adimplir suas
obrigações fiscais, a DCOMP deveria ter contemplado multa de mora.
38. Assim, Ilustres Julgadores, a Manifestante deduz que o seu direito
creditório teria sido, supostamente, insuficiente para a extinção do débito
declarado em virtude de não ter sido contemplada multa na DCOMP ora
analisada.
39. Caso este seja o motivo da glosa, como aparenta ser, não há
qualquer fundamento fático e/ou legal para a glosa prosperar, pois
conforme já comprovado e apresentado no Quadro 3 acima, a
Manifestante apurou a contribuição, na sistemática não cumulativa, no
montante de R$ 293.091,28, enquanto efetuou o recolhimento no valor de
R$ 415.903,84 portanto, a maior do que o efetivamente devido em R$
122.812,56.40.
Reparem, Ilustres Julgadores, que parte deste valor foi objeto da
DCOMP em questão, objetivando-se quitar, dentre outros, o débito de
Cofins, sistemática cumulativa, do mesmo período de apuração,
supostamente paga a menor em razão do equívoco quando do
preenchimento do DARF.
40. Reparem, Ilustres Julgadores, que parte deste valor foi objeto da
DCOMP em questão, objetivando-se quitar, dentre outros, o débito de
Cofins, sistemática cumulativa, do mesmo período de apuração,
supostamente paga a menor em razão do equívoco quando do
preenchimento do DARF.
41. Ademais, afigura-se imprópria qualquer alegação no sentido de que
teria havido mora pelo fato de a Contribuição ter sido recolhida sob o
código de arrecadação 5856 ("COFINS não cumulativa ") na medida em
que, muito embora existam dois regimes distintos de apuração da referida
contribuição, está é única, ou seja, a obrigação tributária de pagar o
tributo é única, não devendo haver a punição de qualquer contribuinte
por eventual equívoco no código de preenchimento do DARF. Nesse
sentido são ensinamentos do professor e ex-conselheiro do antigo
Conselho de Contribuintes José Antonio Minatel [...].
42. Assim, conforme apresentado pelo professor e ex-conselheiro do
antigo Conselho de Contribuintes, a contribuição ora analisada é única,
embora haja 3 (três) sistemáticas de apuração, constatando-se, no caso
em questão, que não pode ser exigida multa referente ao valor
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

compensado na DCOMP, dado que a obrigação tributária já havia sido
adimplida, só que mediante código de arrecadação 5856 ("COFINS não
cumulativa ") quando, na realidade, deveria ter sido recolhido sob o
código 2172 ("COFINS cumulativa ").
[...]
B.2-DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
[...]
46. Logo, na hipótese da suposição do direito pleiteado pela Manifestante
ser procedente, o presente caso versará sobre a aplicação do instituto da
denúncia espontânea em situações que envolvem a compensação de
débitos tributários não declarados anteriormente por intermédio de
DCTF. Isso porque, a ora Manifestante efetuou a extinção de débitos
vencidos via DCOMP, espontânea e extemporaneamente apresentada,
computando os juros em virtude da inexigibilidade de multa moratória.
[...]
61. Inclusive, em recente pronunciamento, o C. STJ uniformizou o
entendimento sobre o assunto, reconhecendo que a denúncia espontânea
somente é afastada nos casos de débitos declarados e não pagos a
destempo. Pelo menos é isso o que diz o verbete contido na Súmula n. 360
desse Tribunal Superior, verbis:
[...]
65. Por fim, a Manifestante traz o recente Parecer PGFN/CRJ n°
2113/2011, no qual a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
recomenda que sejam autorizadas a não interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos nas discussões que envolvem denúncia
espontânea.
[...]
B.3 - DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL,
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
[...]
B.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS
NA
REMOTA
HIPÓTESE
DA
MANUTENÇÃO
DA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP
[...]
82. A exoneração da multa e dos juros deverá ser reconhecida, pois a
Manifestante não incorreu em mora, tendo apresentado o pedido de
compensação, ora tratado como declaração de compensação, já com o
cômputo dos juros compreendidos entre os períodos do vencimento da
obrigação tributária e a data de apresentação da DCOMP.
83. Deste modo, caso o indeferimento do direito creditório seja mantido,
o que se admite apenas a título de argumentação, não há como se
sustentar a exigência de multa e juros.
[...]
A Manifestante protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito e, ainda, pede que, caso esta I. DRJ entenda
necessário, seja determinada a realização de Diligência Fiscal, tudo para
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

comprovar os fatos descritos ou para contraditar as alegações que sejam
feitas.
Vindo os autos a esta DRJ, foi determinado o retorno à DIORT da Deinf/São
Paulo/SP (fls. 98/99 e 245) para cientificar a contribuinte acerca da motivação
do reconhecimento parcial do crédito informado na DCOMP (citada no
Despacho Decisório), bem como sobre o detalhamento da compensação
efetuada.
Em consequência, foi exarado o Despacho Decisório de fl. 246, indeferindo o
Pedido de Restituição no valor de R$ 122.812,56, valor este que corresponde
aos créditos declarados nas DCOMPs n° 21032.04679.130807.1.3.04-9548 e
n° 00793.30440.200907.1.3.04-2685. Segundo esse Despacho Decisório, o
DARF de valor total de R$ 415.903,84, que lastreia o crédito pleiteado, foi
totalmente consumido de acordo com as seguintes alocações:
- R$ 93.740,81 na DCOMPn°21032.04679.130807.1.3.04-9548;
- R$ 28.104,55na DCOMPn° 00793.30440.200907.1.3.04-2685;
- R$ 294.058,48 na quitação do débito corresponde ao referido DARF.
Em razão desses fatos, a contribuinte apresentou novas "manifestações de
inconformidade " às fls. 104/127 e 252/277, nas quais, em síntese, reforça os
argumentos aduzidos anteriormente."

Posteriormente, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2006
EXTINÇÃO DE DÉBITO POR COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INEXISTÊNCIA.
A compensação de débito confessado, mediante apresentação de Dcomp, não
implica a denúncia espontânea instituída no art. 138 do CTN. O art. 156 do
CTN estabelece as formas de extinção do crédito tributário e o pagamento é
apenas uma delas, não se confundindo com as outras, dentre elas a
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/10/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Descabe a de nulidade do despacho decisório quando corretamente
evidenciados a descrição dos fatos e os fundamentos da não homologação da
compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (402/422), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas
gerais, repisando os argumentos jurídicos já manifestados anteriormente, isto é, em preliminar, a
nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, ter efetuado o pagamento da COFINS não
cumulativa a maior, o que, segundo ela, descaracterizaria o pagamento em atraso da COFINS
cumulativa e a impossibilidade de aplicação da multa de mora por aplicação do instituto da
denúncia espontânea ao caso.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O Crédito Tributário contestado no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR

A ora recorrente alegou, grosso modo, que o Despacho Decisório afrontou os seus
Direitos à Ampla Defesa e ao Contraditório, segundo ela, porque a mera informação do
enquadramento legal impediu a sua correta compreensão e, por consequência, cerceou sua
defesa.
Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado
também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes
nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Com efeito, basta compulsarmos os autos para constatarmos que a contribuinte
pôde apresentar robustas peças de defesa, o que por si só já evidencia que o seu argumento de
cerceamento de defesa não pode prosperar.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A lide posta nos autos restringe-se à cobrança da multa de mora sobre o débito
compensado pelo contribuinte e, assim, tornado insuficiente o crédito já reconhecido e utilizado
para tal compensação. Por isso, a ora recorrente trouxe o argumento que seria descabida a
cobrança da multa de mora, pois, por um lado, teria efetuado o pagamento da COFINS não
cumulativa a maior, o que, segundo ela, descaracterizaria o pagamento em atraso da COFINS
cumulativa e, por outro, o fato dos autos se amoldaria a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, a qual afastaria a incidência de tal multa.
Quanto ao argumento de já ter realizado o pagamento da COFINS não cumulativa
a maior, a meu sentir, tal argumento não se sustenta, tendo em vista que os códigos que devem
ser utilizados nos pagamentos são diferentes, a declaração inicialmente apresentada pela
contribuinte não trouxe a informação do débito referente à contribuição cumulativa e, por fim, o
total do crédito pago a maior será corrigido, independentemente, de qual tributo será
compensado
Em relação à denúncia espontânea, deve-se esclarecer que ocorreu, ao longo do
tempo, uma mudança interpretativa sobre a possibilidade de aplicação desse instituto em
situações como a que se apresenta nos autos ora analisados.
Com efeito, com base nesse instituto jurídico, atualmente, vislumbra-se possível a
exclusão da multa de mora para débitos não declarados anteriormente, antes do início de
qualquer procedimento de fiscalização, desde que sejam efetivamente pagos, principal e juros,
quando da apresentação da declaração correspondente.
A esse teor reproduz-se o art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(grifo nosso)

No caso em tela, contudo, encontram-se presentes nos autos os documentos
(53/60) que comprovam que a contribuinte não satisfez as condições necessárias ao
aproveitamento do benefício da denúncia espontânea. Em outras palavras, a teor do art. 138 do
Código Tributário Nacional, acima transcrito, o quê afasta a responsabilidade pela multa de mora
é o pagamento do principal devido e dos juros moratórios. Dessa maneira, embora a
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

compensação extinga o crédito tributário, o faz sob condição resolutoria, o que não equivale ao
pagamento preconizado na norma como condição para aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
Ressalte-se que esse entendimento tem sido majoritariamente adotado pelas
Turmas desta Corte, como se constata no Acórdão n° 9303-006.011 da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, da lavra do I. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, parcialmente reproduzido
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/03/2007
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA
EM ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO, POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE
VALOR NÃO PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo
pagamento, cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou
de ser paga (art. 150, § 6°, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá
sob condição resolutoria de homologação do valor compensado. Como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência
vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente por força
de decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
(grifo nosso)

No mesmo sentido, já tive oportunidade de me manifestar em outros julgados,
como, por exemplo, no Acórdão n° 3002-729, de 14 de maio de 2019:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/12/2005
DÉBITOS
ANTERIORMENTE
NÃO
CONFESSADOS.
DECLARAÇÃO
ACOMPANHADA DO RESPECTIVO PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS
JUROS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Conforme o art. 138 do CTN, é possível a aplicação do instituto da denúncia
espontânea para a exclusão da multa de mora, quando o sujeito passivo
informa débitos não confessados anteriormente, desde que acompanhado do
efetivo pagamento do principal e dos juros de mora. No caso concreto, não se
verifica o cumprimento de tais condições, tendo em vista que a entrega de
declaração de compensação não equivale ao efetivo pagamento do tributo.

Recurso Voluntário Negado

Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.342 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900356/2012-44

Assim sendo, não há como negar que não estão presentes, no caso concreto, os
requisitos necessários para a aplicação do benefício da denúncia espontânea.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital